Tribunal: TJBA
Processo: 8015147-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015147-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA VI SPE LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: JAILZA OLIVEIRA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
PATRICIA PINHEIRO NOGUEIRA, RICARDO PINHEIRO NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE
DECISÃO
CONFIRMADA.

1 – A discussão trazida no presente recurso gira em torno da verificação da existência, ou não, dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, a saber: o perigo da demora e a probabilidade do direito postulado pela parte Autora, ora Agravada.

2 –
Apesar de a parte Agravante alegar que o imóvel já fora negociado, e que a decisão proferida pelo Juízo de origem seja inócua,
tem-se
que, em razão disso mesmo,
mostra-se acertada a decisão recorrida, devendo ser
mant
ida
ao menos até que
o mérito da ação de origem
seja julgado, evita
ndo
-se
com isso
que novas transações sejam levadas a efeito em relação ao referido bem, causando prejuízos a terceiros de boa-fé,
caso a tese defendida pela parte Agravada seja a vencedora.

3 -
No que se refere à inversão do ônus da prova, também se mostra irretocável a decisão recorrida. Com efeito, é certo que tal instituto não se aplica de forma automática, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

N
o caso da ação de origem, a discussão passa pela análise da
regularidade da
rescisão do contrato firmado com o companheiro da parte Agravada,
donde se conclui que
a Agravante
reúne
melhor
condiç
ão
técnica
para comprovar que cumpriu o seu ônus contratual.

4
– RECURSO DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8015147-75.2024.8.05.0000
,
oriundo do Juízo de Direito da
3
ª Vara
dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Feira de Santana
,
nos autos da Ação
Indenizatória
(processo n
º
8010890-29.2022.8.05.0080
)
contra
el
a
ajuizada
por
JAILZA OLIVEIRA EVANGELISTA
, ora Agravad
a.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA